Tribunal: STF
Processo: RHC 84848
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
AÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO. O trancamento da ação penal
 por falta de justa causa, mediante habeas corpus, pressupõe que a
narração dos fatos constantes da denúncia não consubstancie crime.
Tanto quanto possível, há de se observar o princípio do juiz
natural.
        DENÚNCIA - PARÂMETROS. Longe fica de se mostrar inepta
denúncia que abrange a exposição do fato criminoso com as
circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas.